Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-06.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003513-06.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 071.411.161-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALY TEOTONIO MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Depoimentos de policiais. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

2. A forma de acondicionamento da substância entorpecente [pasta-base de cocaína fracionada], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa.

3. A mera alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4o. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal no 7 e no 8; TJMT, AP no 54845/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 10.08.2016; TJMT, AP no 130333/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 18.08.2017; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 1000940-84.2020.8.11.0059, Terceira Câmara Criminal, j. 16.03.2023.

Doutrina relevante citada:
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003513-06.2021.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1003513-06.2021.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 263023771).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 263023782).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 263023784).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS FATOS - TESTEMUNHO DE POLICIAIS PODE E DEVE SER UTILIZADO COMO PROVA IDÔNEA PARA O EMBASAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, PORQUE SÃO AGENTES DO ESTADO E NÃO TÊM, EM REGRA, INTERESSE DE FALSEAR A REALIDADE DOS FATOS APENAS PARA PREJUDICAR UMA PESSOA DO POVO – DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 269251788)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Tupã, próximo ao estabelecimento denominado como Bar do Serginho, no Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, com consciência e vontade, em conjunto com a adolescente Nathaly Teotonio Mariano, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo e guardou drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme boletim de ocorrência de fls. 15/16 – id. 56744625, e Termo de Apreensão de fl. 12 – id. 56744625. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 [...].”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 263018782)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 56744625, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 56744625, p. 15/16), do auto de apreensão (id. 56744625, p. 12), do exame preliminar de constatação de droga (id. 56744625, p. 14), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 56744625, p. 54/55), do comprovante de depósito (id. 56744625, p. 56), do laudo pericial definitivo (id. 56744625, p. 57/59) e do relatório de investigação no. 229/2020 (id. 56744625, p. 60/67).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar Edson da Silva Cruz o qual afirmou que haviam várias denúncias de tráfico de drogas no local, então estavam passando fazendo rondas quando avistaram o casal e este, ao notar a aproximação da viatura policia começou a deslocar para o fundo do quintal do imóvel e dispensou algo, então efetuaram a abordagem dos agentes e lograram êxito em encontrar o entorpecente dispensado. Destacou que o bar estava fechado, com as luzes apagadas e eles entraram em um portão existente em um quintal ao lado do bar, o qual estava aberto, porém, perguntaram para os moradores e eles informaram que os abordados não residiam no local, motivo pelo qual foram conduzidos a autoridade policial, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 153753407).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares João Adelar Godois Santana e Pedro Canísio Kessler, os quais afirmaram que já estavam investigando o envolvimento do acusado e da adolescente Nathaly com o crime de tráfico ilícito de drogas, sendo que o local funcionava como um “pistão” para a venda de drogas pelos agentes e, no dia dos fatos, foram abordados pela guarnição de plantão, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 153753407).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelos policiais Edson da Silva Cruz (id. 56744625, p. 3) e Marcos Rogério Cardoso Freitas (id. 56744625, p. 4).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Além disso, temos a apreensão de dinheiro e aparelhos celulares (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Por sua vez, o acusado Samuel dos Santos Araujo, quando interrogado em Juízo, negou os fatos que lhe são imputados alegando que estava apenas andando na rua quando foi abordado pelos policiais, negando sequer estar na companhia da adolescente Nathaly e desconhecer porque os fatos lhe estão sendo imputados, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 153753407).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, a tese da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que a mesma não merece guarida no caso versando, vez que não consta nos autos documento hábil ou dados indicativos de consulta a documento hábil acerca da menoridade de Nathaly Teotonio Mariano. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 263023771)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 16 - ID 263018772), Exame Preliminar de Constatação (fls. 18 - ID

263018772), Laudo Pericial no 520.2.04.2020.010484-01 (fls. 58 - ID 263018772) e Laudo Pericial no 3.14.2020.70607-01 (fls. 61 – ID 263018772), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edson da Silva Cruz, policial militar (fls. 7), Marcos Rogério Cardoso Freitas, policial militar (fls. 8), Nathaly Teotonio Mariano, adolescente (fls. 9), e SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, apelante (fls. 11/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Edson da Silva Cruz,

João Adelar Godois Santana e Pedro Canísio Kessler, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID 263023770).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Edson da Silva Cruz, João Adelar Godois Santana e Pedro Canísio Kessler] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 7 (sete) gramas, no dia 12.9.2020, por volta das 19h00, na rua Tupã, próximo ao estabelecimento comercial denominado
“Bar do Serginho”
, no bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT.

Essas narrativas revelam que: 1)

durante o patrulhamento ostensivo no bairro Rio Verde, nas proximidades do
“Bar do Serginho”
, local conhecido como
“pistão”
para venda de drogas e alvo de
“várias denúncias de tráfico”
, os policiais visualizaram o apelante SAMUEL DOS SANTOS ARAÚJO na companhia da adolescente Nathaly Teotonio Mariano; 2) ao perceberem a aproximação da viatura policial, o apelante e a adolescente fugiram “
para o fundo do quintal do imóvel e dispensaram algo”
; 3) realizada a abordagem, encontraram as substâncias entorpecentes [7 (sete) porções de pasta-base de cocaína].

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [pasta-base de cocaína fracionada], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A pequena quantidade de droga não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Por sua vez, a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Registre-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais que, além de flagrarem o apelante com drogas, afirmaram que o local [...] já era conhecido na cidade como ponto de venda de drogas.”
(AP no 1000940-84.2020.8.11.0059 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 16.3.2023)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025